Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. DESVIO DO TEMPO DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor contra sentença que, ação declaratória de inexistência de débitos com pedido de repetição de indébito e condenação em danos morais em razão de cobranças indevidas, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar inexistente o contrato e os débitos dele decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se cabível a repetição de indébito do valor de R$654,52; e (ii) se o recorrente comprovou a ocorrência de danos morais decorrentes da conduta atribuída à recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da repetição de indébito. Decorre da narrativa do próprio recorrente na inicial que ele não pagou o valor pleiteado, e tampouco há qualquer comprovação de ter sido tal valor por ele pago, de modo que não há que se falar em repetição de indébito.
4. Dos danos morais. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. 4.1. Na hipótese, para que fosse dada ao recorrente uma solução definitiva para uma cobrança reconhecidamente indevida, não bastou a existência de reclamações na Anatel, sendo necessária ao recorrente, após 2 anos de cobranças indevidas, que ele ajuizasse o presente processo, postergando-se a solução do problema por anos. 4.2. Tais fatos são capazes de configurar danos morais em razão do tempo despendido pelo consumidor até que conseguisse que cessassem as cobranças.
5. Do valor da compensação. Método bifásico. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situações assemelhadas (acórdãos 1871740 e 1795885) e consideradas a gravidade do fato, as circunstâncias do caso e a capacidade econômica da recorrida, o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) é adequado à compensação do dano narrado pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a recorrida ao pagamento ao recorrente do valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso. Sem condenação em juros e honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871740, 0707152-44.2023.8.07.0014, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024; Acórdão 1795885, 0716619-41.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.